Tribunal: TCU
Processo: 028.472/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar, instituída por Edmilson Alves da Cruz, ex-militar do Comando do Exército, submetida, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão militar instituída por Edmilson Alves da Cruz em benefício de Adélia Maria Leal da Cruz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão em exame, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência à interessada e ao Comando do Exército; e 9.3. arquivar os presentes autos.